Tribunal: TJBA
Processo: 8016060-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016060-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JILMAR SANTOS DA CONCEICAO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEITADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. MÉRITO. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 93, INCISO II, DO CDC. CAUSA DE NATUREZA ANÁLOGA A LITÍGIO COLETIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA EM FUNÇÃO DO LUGAR. ABUSO DE DIREITO NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR O JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR COMO COMPETENTE PARA APRECIAR O FEITO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jilmar Santos da Conceição e Outros contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos para a comarca de Cachoeira/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se a 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar a ação indenizatória, à luz das normas de proteção ao consumidor e das regras sobre competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não sendo discutido nos autos lesão aos bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, a competência para dirimir a demanda será da Justiça Estadual, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar levantada. Precedentes desta Corte.

2. A natureza excepcional do presente feito, em que um certo grupo de pessoas de diferentes municípios afirmam ter sofrido dano em razão das atividades das rés, que operacionalizam a Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, autoriza aplicação analógica do art. 93, inciso II, do CPC.

3. Ambas as partes defendem a competência do Juízo da Comarca de Salvador em seus recursos, seja como argumento principal, no caso dos autores, seja como argumento subsidiário, no caso das rés.

4. No caso de competência territorial, considerada relativa, não havendo indícios de abuso de direito por parte dos autores na escolha do foro, seria necessária a provocação da parte ré para a declinação da competência, nos termos da súmula 33, do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A fiscalização administrativa realizada por autarquia federal não implica interesse jurídico da União na ação indenizatória cível, mantendo-se a competência da Justiça Estadual.

2.
A competência relativa territorial não pode ser reconhecida de ofício, dependendo de arguição da parte interessada, conforme Súmula nº 33 do STJ.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 53, 63, 64, §1º, 65; CDC, arts. 93, II, 101, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, CC nº 8029840-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.04.2022; TJ-BA, AI nº 8007065-26.2022.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022; TJ-BA, AI nº 8033031-25.2021.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 06.05.2022; STJ, Súmula nº 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8016060-23.2025.8.05.0000, em que figura como agravantes,
JILMAR SANTOS DA CONCEICAO E OUTROS
, e agravados,
VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, para anular a decisão agravada, fixando o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador como competente para apreciar o feito.

Salvador/BA,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09